Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SALVIANO AUGUSTO SANTIN, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, ao sanear o processo, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, fixou pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova em ação de conhecimento ajuizada por OSMAR JOSÉ GOMES. OSMAR JOSÉ ajuizou ação de conhecimento com pedido de condenação do recorrente a indenizar por danos materiais e morais, em razão de suposta apropriação de veículo de sua propriedade. Em decisão saneadora, o juízo reconheceu a verossimilhança das alegações do autor e, após rejeitar preliminar de ilegitimidade passiva, determinou a inversão do ônus da prova e para que o réu comprovasse que possuía o automóvel de boa-fé. Nas razões recursais, repristinou a alegação de que não tem legitimidade para figurar no polo passivo, apontando o terceiro de quem adquiriu o veículo como legitimado. Quanto ao ônus da prova, sustentou que o juízo teria decidido com base na equivocada percepção de que teria melhor condições para comprovar a que título possuía o automóvel. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “o provimento do presente recurso, para reconhecer a ilegitimidade do agravante e determinar a integração ao polo passivo do senhor Adriano Barbosa Magalhães ou simplesmente reconhecer o litisconsórcio deste e determinar sua participação no feito; bem como, para cassar a decisão atacada e determinar a intimação do agravante para se desincumbir do ônus diferido da prova (art. 371, § 1o do CPC) e/ou revogar a determinação de ônus invertido diverso, permanecendo, assim o ônus probatório regular para cada uma das partes, nos termos do art. 373 do CPC”. Preparo regular sob ID 33992057. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ilegitimidade de parte: Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que, pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir das alegações deduzidas na inicial. No caso, O autor era proprietário do veículo - direito que adquiriu em 2017 ao quitar o financiamento de alienação fiduciária que celebrara com o agente financeiro, de modo que se deve reconhecer a existência da legitimidade, sendo que a procedência ou não das pretensões é matéria afeta ao mérito e deve ser analisada no momento oportuno. Ademais, o autor imputa ao réu o conhecimento do Sr. Michael Alexandre, que afirma que se apossara indevidamente do veículo. Por outro lado, não é cabível chamar o Sr. Adriano - ex-marido da atual esposa do réu - pois o autor - a despeito de ter requerido a integração de Adriano e Diane no pólo passivo - para eventuais esclarecimentos acerca da suposta aquisição o veículo - ao ser instada pelo juízo para esclarecer o pedido, disse que não requereu, em verdade, essa inclusão. Então, como o autor não aceitou a indicação e nem requereu a inclusão do Sr. Adriano e da Sra. Diane como litisconsortes réu, não é cabível a providência (art. 339, § 1o e 2o do CPC). II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. Depreende-se do quanto alegado na peça de ingresso que o primeiro a lesar o interesse do autor teria sido Michael. Contra ele, o autor propusera, em agosto de 2017, ação de busca e apreensão do veículo, que não teria sido encontrado, mas ficou com a restrição de circulação que, depois, veio a ensejar a apreensão do veículo, na posse do réu, por ter supostamente praticado crime de trânsito e desacato. O réu nega, em suma, que soubesse da situação do veículo, tal como afirmado pelo autor. A prova do fato constitutivo do direito do autor a ele caberia. No entanto, é de se observarem certos fatos que indiciam a verossimilhança nas alegações do autor quanto à origem do veículo: (i) Adriano fez tudo em um dia só. Reconheceu a firma do autor - que, de fato, não parece ser dele - no documento de transferência do veículo e, na mesma data, outorgou poderes para Diane; (ii) Na conversa - cuja falta de contexto não reconheço - o réu informa que levaram R$ 15.000,00 de prejuízo; no entanto, em conversa com a advogada do autor diz que se lhe pagassem R$ 1.000,00 entregaria o carro. Ou seja, mais uma vez emergem indícios de que ele e a sua esposa não estavam dando importância ao veículo e, portanto, qualquer valor que obtivessem seria lucro. Assim, estando o réu em melhores condições de provar os fatos que revelariam sua boa-fé, pois estes se desenvolveram dentro de sua esfera de atuação, inverto o ônus da prova e imputo ao réu a comprovação da boa-fé, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. A questão do valor de eventual indenização - o valor que o autor pagou ou o valor do veículo - está bem debatida. ANTE O EXPOSTO, inverto o ônus da prova e atribuo ao réu o ônus de provar os fatos acima referidos, facultando-lhe dizer, no prazo de 15 dias, qual prova pretende produzir.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa ressaltar que, no tocante à legitimidade passiva, o recurso não preenche sequer os pressupostos de admissibilidade, uma vez que a matéria não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como não se vislumbram os pressupostos para mitigação estabelecidos na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Restam à análise, portanto, das questões relacionadas ao indeferimento da integração do polo passivo pelo terceiro apontado pelo réu (exclusão de litisconsorte) e a inversão do ônus da prova. Ao sustentar sua ilegitimidade, o requerido alegou que o veículo pertencia à sua esposa e que, por sua vez, o teria adquirido de seu ex-cônjuge, Adriano, por ocasião da separação e partilha de bens. Requereu então a integração de Adriano ao polo passivo. Instado a se manifestar, o autor recusou o pedido. Consoante princípio dispositivo, cabe ao autor definir a extensão da lide, tanto no aspecto subjetivo – contra quem deseja litigar – quanto em seu aspecto objetivo – qual bem da vida pretende alcançar. Desta forma, não há plausibilidade no pedido do réu para integrar terceira pessoa à lide e contra a qual o autor expressamente já manifestou que não deseja deduzir qualquer pretensão (artigos 338 e 339, CPC). Quanto à inversão do ônus da prova, melhor sorte não socorre ao agravante. Consoante controvérsia estabelecida nos autos, OSMAR afirmou que era proprietário do veículo em discussão, enquanto SALVIANO alegou que o possuía a justo título, eis que de propriedade de sua esposa. No intuito de comprovar sua alegação, SALVIANO anexou aos autos cópia do DUT do veículo preenchido em nome de Adriano e em favor de sua esposa Diane. Ao decidir acerca da distribuição do ônus probatório, o juízo consignou elementos que serviriam a questionar a autenticidade dos documentos juntados pelo recorrente e, por ser ele quem os teria utilizado como meio de prova, lhe atribuiu o ônus de comprovar que havia justo título para possuir o automóvel. Esta conclusão não foi impugnada pelo recorrente que, apenas de forma genérica e superficial, limitou-se reiterar a sequência dos acontecimentos narrados em sua contestação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator